Tribunal: TJSP
Processo: 1001413-81.2016.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Sistema Financeiro da Habitação. Indenização securitária. Competência da Justiça Estadual. Ausência de legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Vícios da construção. Anomalia que não tem cobertura de seguro habitacional. Imóvel popular para pessoa de baixa renda. Prova técnica não constatara risco de desmoronamento. Ausência de suporte para a pretensa indenização. Cláusulas envolvendo

Ementa:
Sistema Financeiro da Habitação. Indenização securitária. Competência da Justiça Estadual. Ausência de legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal. Vícios da construção. Anomalia que não tem cobertura de seguro habitacional. Imóvel popular para pessoa de baixa renda. Prova técnica não constatara risco de desmoronamento. Ausência de suporte para a pretensa indenização. Cláusulas envolvendo contrato de seguro não admitem interpretação extensiva. Cobertura dos riscos específicos. Relação de consumo é insuficiente para a pretensa ampliação do entendimento. Seguro habitacional tem por escopo a garantia do credor hipotecário. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164824
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001413-81.2016.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que são apelantes JOSE CARLOS
FERRARI (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA SOLANGE PEREIRA HERNANDES
(JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA APARECIDA DE LIMA NICOLETE (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-81.2016.8.26.0095 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.001.413-81.2016.8.26.0095
Apelantes:
JOSÉ CARLOS FERRARI E OUTROS
Apelada:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Comarca:
BROTAS
Voto n.o 44.895
Sistema Financeiro da Habitação. Indenização securitária.
Competência da Justiça Estadual. Ausência de legitimidade
passiva da Caixa Econômica Federal. Vícios da construção.
Anomalia que não tem cobertura de seguro habitacional.
Imóvel popular para pessoa de baixa renda. Prova técnica
não constatara risco de desmoronamento. Ausência de
suporte para a pretensa indenização. Cláusulas envolvendo
contrato de seguro não admitem interpretação extensiva.
Cobertura dos riscos específicos. Relação de consumo é
insuficiente para a pretensa ampliação do entendimento.
Seguro habitacional tem por escopo a garantia do credor
hipotecário. Improcedência da ação se apresenta adequada.
Apelo desprovido.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 652/656, que julgou improcedente ação de indenização
envolvendo danos físicos em imóvel popular para pessoa de baixa renda integrante
do Sistema Financeiro da Habitação em que o mutuário paga seguro habitacional.
Alegam os apelantes que o Juízo a quo não observou a
contento a legislação aplicável ao caso, pois são beneficiários de seguro
habitacional, modalidade de seguro criado pelo decreto lei 73/66, com o objetivo de
proteger os recursos públicos aplicados nas construções de casas e apartamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-81.2016.8.26.0095 -Voto no
3
financiados pelo SFH, e proteger o investimento pessoal e a moradia digna da
população brasileira. Aduzem que a seguradora tem o dever de fiscalizar as obras e
verificar as condições em que se encontra o bem segurado, podendo valer-se de
vistorias, até mesmo por força da obrigação por ela assumida, transcrevendo
julgados. Expõem que sempre haverá a cobertura de sinistros causados por vícios de
construção, quando o imóvel é construído por entidades autorizadas a operar os
recursos do SFH, iniciando a cobertura com a instalação do canteiro de obras, antes
da liberação de quaisquer garantias. Relatam que em razão da natureza do Seguro
Habitacional vige o princípio do risco integral, ou seja, o seguro é feito para
indenizar todos os eventos que possam afetar a coisa, exceto aqueles expressamente
afastados, citando doutrina acerca do assunto e julgados. Destacam que os contratos
de seguro são típicos contratos de adesão e, por tal motivo, as cláusulas que possam
apresentar interpretação conflituosa sempre são resolvidas em prol do aderente, por
conseguinte, as cláusulas restritivas nas quais se fundamenta a sentença não
produzem efeitos, por serem abusivas, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa
do Consumidor, transcrevendo ementas de acórdãos. Aduzem haver novo
posicionamento do C. STJ sobre a responsabilidade da seguradora em relação aos
vícios ocultos, apresentando referidos julgados e dos demais Estados. Afinal
requerem a reforma da decisão, reconhecendo que os vícios de construção estão
acobertados pelo seguro habitacional, devendo a apelada ser condenada a realizar o
pagamento das indenizações pleiteadas, prequestionando a matéria.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão dos apelantes, além de reiterar a competência da Justiça Federal e a
legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, págs. 694/708.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
Inicialmente, cumpre registrar que não há supedâneo para
reconhecer a competência da Justiça Federal, em razão de suposto interesse da
Caixa Econômica Federal, pois o caso em exame envolve unicamente a cobertura de
crédito hipotecário abrangendo a aquisição de imóvel, portanto, a relação jurídica é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-81.2016.8.26.0095 -Voto no
4
exclusiva do mutuário com a seguradora.
Anote-se que, em ações dessa natureza, diante do julgamento
dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Especial no 1.091.363/SC
(Recurso Repetitivo), fixou-se o entendimento da necessidade de duas
condicionantes para o ingresso da CEF no feito na qualidade de assistente simples
, com o deslocamento da competência, quais sejam, a comprovação de que o
contrato de financiamento imobiliário com cobertura do SH/SFH (ramo 66) tenha
sido celebrado entre 02 de dezembro 1988 e 29 de dezembro 2009, bem como
demonstração documental do risco efetivo de comprometimento do FCVS e da
reserva técnica FESA, o que, no caso em espécie, não restou suficientemente
comprovado.
Assim, não evidenciado o interesse jurídico da Caixa
Econômica Federal na demanda, não se justifica o seu ingresso na lide, devendo,
pois, ser confirmada a competência da Justiça Estadual para o julgamento.
3. Na hipótese vertente, a prova técnica de págs. 564/591
analisou, de modo pormenorizado, os imóveis com a vistoria, destacando
expressamente que as unidades habitacionais são de baixo custo, e que tiveram a sua
conclusão há 10 anos, pág. 569.
Além de constatada modificação em sua configuração, o
profissional ressaltou que não há risco à sua utilização, ou iminência de fatores que
possam prejudicar a segurança, e que os danos existentes nos imóveis são
decorrentes da construção, conforme se depreende do laudo pericial, pág. 579, item
4, não havendo também risco de desmoronamento.
Os apelantes alegam na inicial a existência de danos
estruturais nos imóveis, tais como rachaduras em diversos locais, umidade,
esfarelamento de rebocos, madeiramento do telhado com apodrecimento,
abatimento do assoalho, dentre outros danos.
Ademais, os recorrentes consignaram, de forma clara e
precisa, que referidos danos teriam sido ocasionados em razão de vícios de
construção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-81.2016.8.26.0095 -Voto no
5
Desta maneira, de acordo com o expressamente reconhecido
pelos apelantes, bem como laudo apresentado pelo expert, os danos presentes nos
imóveis não são decorrentes de fatores externos, mas, sim, de vícios construtivos,
hipótese não coberta pela apólice de seguro, de acordo com o disposto na apólice.
Destaca-se, ainda, que o contrato de seguro não pode ser
interpretado extensivamente, mas, de maneira restritiva, já que a apólice, ao
delimitar os riscos cobertos, exclui a cobertura em relação ao não previsto no
pactuado, o que tem validade e eficácia, impossibilitando, no caso em exame, a
indenização por dano proveniente de vício construtivo.
Ademais, cabe assinalar que durante a construção sequer
existe apólice de seguro abrangendo sinistros físicos da edificação, haja vista que o
seguro habitacional só é contratado no momento do financiamento do imóvel,
quando o adquirente se torna mutuário e o agente financeiro credor hipotecário, e o
escopo do seguro é preservar a garantia, no caso, o próprio imóvel, logo, nenhuma
pertinência existe em relação ao período da construção.
Com efeito, o seguro habitacional tem como finalidade única a
garantia do credor hipotecário, o qual, em caso de sinistralidade da edificação, teria
a diminuição do bem garantidor do mútuo, ou havendo invalidez permanente, ou
ainda, a morte do mutuário ficaria impossibilitada a amortização pertinente.
Outrossim, convém ressaltar as peculiaridades da construção,
uma vez que não se trata de edificação com acabamento de luxo, mas apenas tem o
aspecto teleológico de proporcionar moradia para pessoas de baixa renda, logo, a
improcedência da demanda deve prevalecer,
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Seguro habitacional. Sistema Financeiro da Habitação.
Danos em imóvel. Vícios de construção. Apólice que exclui
expressamente a cobertura. Precedentes da Câmara. Ação
julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não
provido.” (Apelação Cível no 1.002.059-68.2016.8.26.0620.
Relator Des. Augusto Rezende. Primeira Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-81.2016.8.26.0095 -Voto no
6
Privado. J. 09-10-2018).
“Seguro habitacional. Agravo retido. Ilegitimidade de parte e
prescrição da pretensão inicial afastados. CDC que se aplica
à hipótese dos autos. Mérito. Danos ocasionados por vícios de
construção, consoante o apurado em perícia. Apólice que
limita a cobertura a eventos de causa externa e exclui a
indenização em caso de defeitos da obra. Cláusula de
exclusão que é válida e regular, inclusive à luz do CDC.
Danos morais não configurados, já que a recusa de cobertura
foi legítima. Ação que é improcedente. Sentença reformada.
Agravo retido desprovido, provida a apelação.” (Apelação
Cível no 0.002.468-07.2012.8.26.0554. Relator Des. Teixeira
Leite. Vigésima Oitava Câmara Extraordinária de Direito
Privado. J. 30-08-2017).
“Seguro habitacional. (...) Inexistência de responsabilidade
da seguradora em relação a danos que tenham origem em
defeito da construção. Apólices que circunscrevem o risco
apenas a danos externos, e não a vícios construtivos ou
decorrentes de má-conservação. Recurso dos autores não
provido e recurso da ré provido.” (Apelação Cível n.o
0.009.753-97.2013.8.26.0495. Primeira Câmara de Direito
Privado. Relator Des. Francisco Loureiro. J. 21-02-2017).
“Seguro Habitacional. Imóvel financiado com recursos do
SFH. Ação indenizatória securitária. (...) Vícios do imóvel que
decorrem de causas intrínsecas e, por isso, estão
expressamente excluídos da cobertura. Cláusula contratual
que é clara e não autoriza outra interpretação. Finalidade do
seguro que é assegurar o crédito imobiliário e não a
qualidade e solidez do imóvel. Agravo retido improvido e
provido o recurso da seguradora para julgar a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001413-81.2016.8.26.0095 -Voto no
7
improcedente, invertida a sucumbência e prejudicado o
recurso
adesivo.”
(Apelação
Cível
n.o
0.001.167-35.2011.8.26.0562. Quarta Câmara de Direito
Privado. Relator Des. Maia da Cunha. J. 23-06-2016).
Por fim, em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a
verba honorária para 20% do valor da causa, em observância ao artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, com a ressalva do artigo 98, § 3°, do mesmo Estatuto
Processual, em caso de execução.
4. Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso
à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o
entendimento do STJ no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida. (EDcl no RMS 18.205/SP. Ministro Felix Fischer. Quinta
Turma. J. 18-4-2006)
5. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R294